Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
embargos de declaração. inexistência de omissões. impossibilidade de rediscussão da matéria julgada. honorários advocatícios sucumbenciais recursais. possibilidade de majoração. ausência de contrarrazões. recurso desprovido.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada.
3. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Não demonstrado pela parte embargante alguma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
4. É possível a majoração dos honorários em sede de recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
5. Embargos de declaração desprovidos.